Tribunal: CARF
Processo: 13116.001045/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001045/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.949 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BV COMERCIO DE CARNES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/07/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No
11.315/2020/ME.
Em vista do entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda
Nacional e da revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da
multa mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso
II do art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de
2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001045/2007-21
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001045/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 426/437) em face do Acórdão no 2301-02.193, julgado em 28/07/2011 pela C. 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/08/2004 a 30/07/2006
MPF. RECEBIMENTO PELO CONTRADOR (sic). VALIDADE.
Em acordo com a Teoria da Aparência, não há nulidade do MPF diante da intimação
do contador da empresa ao invés de seu representante legal se aquele se coloca como
investido de autorização para recebê-la, bem como conhece os fatos a serem
examinados pela fiscalização (art. 23 do Decreto no. 70.235/72).
TIAF. INEXIGIBILIDADE.
O TIAF é inexigível desde 18 de dezembro de 2003, com o advento da Instrução
Normativa INSS/DC no. 100. Não há necessidade de expedição de dois instrumentos, o
TIAF e o MPF, quando ambos têm o mesmo objetivo, de informar ao contribuinte que
se encontram sob auditoria fiscal.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. VALIDADE DE
INTIMAÇÃO.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa da empresa apontada como responsável
solidária pelo débito, se devidamente intimada para se manifestar acerca da autuação
contra ela lavrada.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA. As contribuições sociais
previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de recolhimento em atraso
devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.”

03 – Houve embargos por parte do I. Conselheiro apenas retificando mero erro
material.
04 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 441/446 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: retroatividade benigna na
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001045/2007-21

aplicação da multa. Intimado não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigmas 9202-004.730 e 2401-00.120.
Mérito
06 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma principalmente após a revogação da
Súmula Carf no 119. A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, no voto recorrido,
verbis:
Da multa moratória
No tocante aos acréscimos legais, salientamos que os mesmos vêm determinados pela
legislação previdenciária, não possuindo natureza de confisco a exigência da multa
moratória, conforme prevê o art. 35 da Lei n ° 8.212/1991. Não recolhendo na época
própria, o contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento.
Se não houvesse tal exigência haveria violação ao principio da isonomia, pois o
contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento similar àquele que
cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Imperioso, contudo, destacar que em respeito ao art. 106 do CTN, inciso II, alínea “c”,
deve o Fisco perscrutar, na aplicação da multa, a existência de penalidade menos
gravosa ao contribuinte. No caso em apreço, esse cotejo deve ser promovido em virtude
das alterações trazidas pela Lei no 11.941/2009 ao art. 35 da Lei no 8.212/1991, que
instituiu mudanças à penalidade cominada pela conduta da Recorrente à época dos
fatos geradores.
Assim, identificando o Fisco benefício ao contribuinte na penalidade nova, essa deve
retroagir em seus efeitos, conforme ocorre com a nova redação dada ao art. 35 da Lei
no 8.212/1991 que assim dispõe:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430/96 reza:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Confrontando a penalidade retratada na redação original do art. 35 da Lei no
8.212/1991 com a que ora dispõe o referido dispositivo legal, vê-se que a primeira
permitia que a multa atingisse o patamar de 100%, dado o estágio da cobrança do
débito, ao passo que a nova limita a multa a vinte por cento.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001045/2007-21

Sendo assim, diante da inafastável aplicação da alínea “c”, inciso II, art. 106, do CTN,
conclui-se pela possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 61 da Lei
no9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 ao art. 35 da Lei no
8.212/1991, se for mais benéfica para o contribuinte.”

07 – Essa C. Turma tem entendimento pacificado quanto a esse tema,
principalmente após a revogação da Súmula Carf no 119 em relação a retroatividade benigna,
sendo que no caso adoto como razões de decidir parte do voto do I. Conselheiro Mario Pereira de
Pinho Filho no Ac. 9202-010.470 j em 24/10/2022 que diz:
“Quanto ao mérito, convém repisar no procedimento fiscal que culminou no
presente lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por
descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos
geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade
benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das
multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A
da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de
dispensa de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME foi reafirmado pelo PARECER SEI No
11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, visto que inviável a aplicação da multa
consoante sugerido no apelo da Fazenda Nacional.”

08 – Da mesma forma os seguintes julgados dessa C. Turma Ac. 9202-010.664 j.
25/04/2023 Rel. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci e Ac. 9202-010.637 j. 22/03/2023
Rel. Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

Conclusão
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.949 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001045/2007-21

09 – Portanto, pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 463
DF CARF MF
Original